Tribunal: TJSP
Processo: 2289092-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2289092-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EMERSON
GUILHERME MARQUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289092-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2289092-73.2020.8.26.0000
Comarca: OSASCO
Impetrante: ROSIMERY FRANCISCO ALVES
Paciente: EMERSON GUILHERME MARQUES DOS SANTOS
Voto: 19751
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de
revogação da prisão preventiva. Crime praticado durante o
gozo de liberdade provisória. Insuficiência das medidas
cautelares diversas da prisão. Necessidade de manutenção
da
segregação
cautelar.
Pandemia
do
Covid-19.
Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Paciente que não comprovou pertencer a nenhum grupo de
risco. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Dra. Rosimery Francisco Alves, defensora pública, em favor de
EMERSON GUILHERME MARQUES DOS SANTOS, sob a alegação de
ilegal constrangimento por parte do d. Juízo do Plantão Judiciário
da Comarca de Osasco, que converteu a prisão em flagrante do
paciente em prisão preventiva, em razão da suposta prática do
crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Pugna
a
impetrante,
em
suma,
pela
concessão de liberdade provisória, sob o argumento de que estão
ausentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da
preventiva, bem como em razão da Covid-19, com fundamento na
Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça (fls. 01/09).
A liminar foi indeferida (fls. 62/66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289092-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Osasco prestou informações (fls. 70/78).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Arthur Medeiros Neto, opinou pela denegação da
ordem (fls. 84/88).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente está sendo investigado porque,
em tese, no dia 05 de dezembro de 2020, por volta das 10h, na
Rua Monte Horebe, n. 286, bairro Conceição, na cidade de Osasco,
trazia consigo, para o consumo de terceiros, drogas consistentes
em 50 porções de maconha, com massa líquida de 79,44g, 81
porções de cocaína, com massa líquida de 28,3g e 4 unidades de
crack, com massa líquida de 1,06g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, além de ter
oferecido vantagem indevida aos policiais militares para determiná-
los a omitir ato de ofício.
Agiu acertadamente o i. magistrado a quo.
Não há que se cogitar sobre a revogação da
prisão preventiva do paciente, porquanto presentes os seus
fundamentos autorizadores.
Por
ocasião
da
decretação
da
prisão
preventiva do paciente, o d. juízo a quo considerou a presença de
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289092-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Além disso, ponderou a necessidade da medida para se resguardar
a ordem pública, observando a variedade e quantidade de drogas
apreendidas, bem como pela quantia em dinheiro, o que revela a
hipótese de que o paciente faça do tráfico seu meio de vida.
Anotou, ainda, que o paciente, em tese, praticou o delito em
questão durante o cumprimento de medidas cautelares concedidas
nos autos em que ele está sendo processado pelos crimes de furto
qualificado e corrupção de menores (fls. 50/51 autos originais;
fls. 51/53 processo n. 1500291-51.2020.8.26.0542).
Com efeito, além dos indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade delitiva e a gravidade concreta do
delito, a prática, em tese, de novo crime enquanto o paciente
estava em gozo da liberdade provisória indica que a benesse
concedida não atingiu a sua finalidade.
Desta forma, a circunstância de o paciente
ter sido surpreendido na posse de entorpecentes variados,
divididos em 135 porções individuais, após ser beneficiado com a
liberdade provisória em outro feito, demonstra que as medidas
cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes.
É
evidente,
portanto,
o
risco
que
a
concessão da liberdade provisória ao paciente traria à ordem
pública e à eventual aplicação da lei penal.
Ressalte-se que, a despeito da primariedade
técnica do paciente, conforme entendimento pacificado no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis não
têm o condão de garantir a concessão de liberdade provisória:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289092-73.2020.8.26.0000 -Voto no
5
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
REITERAÇÃO
CRIMINOSA.
1.
A
prisão
cautelar
é
medida
excepcional, devendo ser decretada apenas quando
presentes os requisitos do art. 312 do Código de
Processo
Penal,
em
observância
ao
princípio
constitucional da presunção de inocência ou da não
culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a
ser cumprida, na hipótese de eventual condenação.
2. No caso, ao contrário do alegado, o decreto
preventivo
encontra-se
fundamentado
na
necessidade da garantia da ordem pública,
tendo
sido
demonstrada
a
probabilidade
concreta de reiteração criminosa, considerando
o fato de o recorrente responder a outros
processos e inquéritos, inclusive pela mesma
prática delitiva - furto -, circunstância que
evidencia a periculosidade social do agente. 2.
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido1.
No tocante a questão da pandemia de
Covid-19, destaca-se que o artigo 8o, § 1o, inciso I, alínea “b”, da
Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça,2 recomenda
que seja concedida liberdade provisória em favor dos indivíduos
que integrem o grupo de risco. Contudo, não restou comprovado
nos autos que o paciente pertença a tal grupo, de modo que não
evidenciada a necessidade premente de sua soltura.
1 STJ, RHC 51684 MG 2014/0236228-6, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma,
julgamento 04.11.2014, DJe 12.11.2014 g.n.
2 Art. 8o Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e
exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir
os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma
prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o , do Código de Processo Penal, para a
não realização de audiências de custódia.
§ 1o Nos casos previstos no caput, recomenda-se que:
I o controle da prisão seja realizado por meio da análise do auto de prisão em
flagrante, proferindo-se decisão para:
b) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, considerando como
fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de controle dos fatores de
propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas que integrem o grupo
de risco;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289092-73.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Anoto, ainda, que as unidades prisionais do
Estado de São Paulo adotaram medidas preventivas contra o
Covid-19, p.ex., a diminuição da circulação de pessoas, a
suspensão das saídas temporárias e das visitas de familiares, a fim
de se resguardar a saúde dos detentos.
Portanto, demonstrada a presença dos
fundamentos autorizadores e a insuficiência das medidas cautelares
diversas da prisão, de rigor a manutenção da prisão preventiva
decretada contra o paciente.
Não se vislumbra, desta forma, qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator